Tribunal: STF
Processo: RC 1406
Classe: RC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-09-18
Data de publicação: 1979-09-18

Ementa:
Crime contra a Segurança Nacional praticado com motivação política: crime político.
Anistia concedida pala Lei 6.683/79: causa extintiva da punibilidade.
II. Extinção da punibilidade decretada (C.P.M., art. 123, II e Lei 6.620/78, art. 4º), prejudicado o recurso.